Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008539-18.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), ADONIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 387.227.472-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT (IMPETRADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (IMPETRANTE), EDILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 862.613.711-72 (VÍTIMA), NIVALDO CHARAVA - CPF: 899.650.602-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

– HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES, SITUAÇAO IDÊNTICA AO CORRÉU E CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –– DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME QUE NÃO EXCEDEU OS ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – AMEAÇAS PROFERIDAS PELA VÍTIMA EM CONTEXTO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – MERA GRAVIDADE DO FATO QUE NÃO AUTORIZA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ENVIO DE MENSAGENS PELO APLICATIVO
WHATSAPP
PARA TESTEMUNHA PRESENCIAL – TEMOR EM PRESTAR DEPOIMENTO – AUDIÊNCIA REDESIGNADA A PEDIDO DA DEFESA – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – ENUNCIADO CRIMNAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARESTO DO TJMT – CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA – EXTENSÃO NÃO JUSTIFICADA – ACÓRDÃOS DO TJMT – DEBILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE – DOCUMENTOS MÉDICOS ANTIGOS [2003 A 2014] – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADOS –JULGADO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A gravidade do fato pressupõe a demonstração do
“risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(CUNHA, Rogério Sanches. Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC no 93257/2015).

O

crime de homicídio, quando ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, deve ser analisado sob a ótica do
“
risco [..] à sociedade
”
, a elidir o fundamento da garantia da ordem pública (STJ, RHC 107.337/MG).

O temor demonstrado pela testemunha em prestar depoimento autoriza a custódia cautelar para conveniência da instrução processual (STJ, AgRg no HC 654.468/BA; TJMT, HC 1023138-30.2022.8.11.0000.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(Enunciado Criminal 43 do TJMT).

A

proximidade da audiência de instrução e julgamento na qual será inquirida a testemunha presencial “
mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual
” (TJMT, HC 98343/2014), sob controle do juiz da causa.

“Incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC 107648/2016; HC 1012143-60.2019.8.11.0000).

“
Não há como reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente [...] deixa de demonstrar que o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido
” (TJMT, HC 1007886-26.2018.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008539-18.2024.8.11.0000- COMARCA DE
NOVA CANAÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

DR. LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR

PACIENTE:

ADONIAS JOSÉ DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ADONIAS JOSÉ DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos de ação penal (PJe 1000016-38.2024.8.11.0090), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, homicídio qualificado [por motivo fútil e meio cruel] – art. 121, § 2o II e III do CP – (ID 198712683).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é
“primário, de bons antecedentes [...] possuí residência fixa

e ocupação lícita”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4)
o paciente se encontra em situação fático-jurídica idêntica a do corréu Nivaldo Charava, cuja prisão preventiva fora substituída por outras medidas no HC 1000942-95.2024.8.11.0000, a justificar a extensão;
5)
“a condição de saúde [do paciente] é frágil”
por
“possuir sequelas neurológicas e necessitar de medicação contínua [...] em virtude do tratamento de hanseníase”
.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, com medidas cautelares (ID 208561657), com documentos (ID 208561658 ao ID 208561668).

O pedido de liminar foi indeferido [Des. Hélio Nishiyama], em plantão judicial (ID
208574650
).

O Juízo singular prestou informações (ID 209744198).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio Triplamente qualificado – Requestada a revogação da segregação cautelar – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Pretensão insubsistente – Indícios de autoria e materialidade delitivas – Custódia necessária para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal – Gravidade concreta – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Pedido de extensão do benefício concedido ao corréu Nivaldo no julgamento do HC no 1000942-95.2024.8.11.0000 – Improcedência – Paciente que não se encontra na mesma situação fática-processual, a ensejar a extensão dos efeitos da liberdade provisoria – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar, tendo em vista o estado de saúde debilitado decorrente do fato de ser portador de Hanseníase – Impossibilidade – Os documentos juntados pelo paciente não são hábeis a evidenciar o seu atual estado de saúde, nem que o tratamento não possa ser ministrado na unidade prisional – Defesa do paciente não se desincumbiu em juntar documentos atualizados do alegado estado de saúde do implicado – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 210944170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.1.2024, o delegado de Polícia [André Victor de Oliveira Leite] representou pela decretação da prisão preventiva do paciente (ID 208561658-fls.1/3).

Em 10.1.2024, após manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Do detido exame dos elementos constantes nos autos, é irrefutável a prova da materialidade, o que se denota pelo boletim de ocorrência e termos de declarações presentes.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, vê-se que a testemunha LECI KOPP DA SILVA, inquilina do suspeito Adonias, presenciou o fato.

Leci afirmou que é vizinha da residência onde ocorreram os fatos e, segundo ela, ouviu gritos e subiu no muro, quando conseguiu ver o suspeito com uma faca na mão. Ponderou que viu Adonias, vulgo ‘Lala’, dando dois golpes de faca na cabeça da vítima. Por fim, alegou ter visto Adonias, vulgo ‘Lala’, e Nivaldo saindo pelos fundos da residência.

Perante a Autoridade Policial, PAULO COSTA NEVES, empregador do suspeito Nivaldo e da vítima, afirmou que o primeiro já teria ameaçado o segundo.

Ainda, ILZA FERNANDES SARAIVA afirmou que existia um conflito entre os suspeitos e a vítima. Disse, ainda, que teve um episódio onde Adonias teria dito que ‘Iria picar Edilson e dar para os porcos’. Que no dia do ocorrido ouviu Adonias dizendo ‘Hoje eu vou ajudar Deus’.

Assim, há indícios suficientes de autoria que atribuem ao representado a autoria do ilícito.

Já no que toca ao periculum libertatis, segundo requisito, é certo que o decreto prisional faz-se necessário para acautelar o meio social, garantindo a ordem pública, para garantir a instrução processual e a assegurar a aplicação da lei penal.

A ordem pública se vê ameaçada pela periculosidade do agente, considerando o modus operandi utilizado na execução do ilícito, que transcende o normal para o tipo penal em questão, diante da brutalidade com o que o fato se deu.

A necessidade de garantir da instrução processual também se faz necessária porque uma testemunha relatou ter recebido mensagens do acusado indagando se presenciou os fatos, a indicar possível coação. Além disso, a testemunha em questão relatou temer por sua vida.

Como se não bastasse, denota-se que o acusado, logo após o fato, evadiu-se, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, o que demonstra a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Por outro viés, imperioso ressaltar que a pena máxima em abstrato prevista para o crime praticado pelo representado é superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Dessa feita, as circunstâncias do caso em questão evidenciam a necessidade da segregação cautelar do representado, tal como pretendido pela autoridade policial e em consonância com o parecer ministerial.

Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADONIAS JOSÉ DOS SANTOS, como medida necessária para garantia a ordem pública, a instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal [...].”

(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito –
ID 208561658-fls.4/8).

Em 21.1.2024, a Promotoria de Justiça de Nova Canaã do Norte ofereceu denúncia por homicídio qualificado [por motivo fútil e meio cruel] em face do paciente e do corréu
Nivaldo Charava
– art. 121, § 2o II e III do CP – (ID 208561686-fls.56/61).

Em 5.3.2024,
no julgamento deste HC 1000942-95.2024.8.11.0000
esta
e. Primeira Câmara Criminal concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva do corréu Nivaldo Charava por medidas cautelares,
conforme a seguinte ementa
:

“HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –– DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME QUE NÃO EXCEDEU OS ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – AMEAÇAS PROFERIDAS PELA VÍTIMA EM CONTEXTO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – MERA GRAVIDADE DO FATO QUE NÃO AUTORIZA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – FUGA DO LOCAL DOS FATOS – PRESO HORAS DEPOIS NO TRAJETO PARA SUA RESIDÊNCIA – INTENÇÃO DE SE FURTAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO IDENTIFICADA – ACÓRDÃO DO TJMT – PACIENTE PRIMÁRIO – OCUPAÇÃO LÍCITA – ENDEREÇO CERTO – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA SUBSTITUIDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

A gravidade do fato pressupõe a demonstração do
“risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157)

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC 93257/2015).

O crime de homicídio, quando ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, deve ser analisado sob a ótica do
“risco ao processo ou à sociedade”
(STJ, RHC 107.337/MG).

A fuga, mesmo após o fato, pode demonstrar intenção de se furtar à aplicação da lei penal (STJ, RHC 112.888/RO).

A intenção de se furtar à aplicação da lei penal se verifica quando o agente busca se evadir para local desconhecido dos agentes policiais, provavelmente para município afastado do local do crime ou para outro Estado da Federação (TJMT, HC 1012407-09.2021.8.11.0000).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

Em 27.3.2024,
o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia nestes termos:

“Conforme se extrai do relatório de investigação (id. 138316468) e do depoimento da testemunha nos autos do inquérito policial (id. 138316473), que Leci Kopp da Silva relatou à autoridade policial, nítido temor por sua vida, uma vez que Adonias tem o conhecimento de que esta presenciara os fatos, e que inclusive, chegou a procurá-la por mensagens, para questionar se eventualmente havia presenciado o ocorrido.

Nesse contexto, na hipótese vertente não bastam as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como leva a crer a defesa.

Pari Passu, no que pertine a fragilidade da saúde do réu, não vislumbro fundamento para a revogação da prisão, uma vez que não se restou comprovada a debilidade extrema, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional.

Assim sendo, entendo que a prisão preventiva do acusado deve ser mantida para garantir a ordem pública e a instrução processual, notadamente em razão da fundada cautela em garantir a integridade da testemunha arrolada.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.

Nesse contexto, repita-se que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, não constituindo antecipação de pena e, sim, medida cautelar visando assegurar bem jurídico maior que a liberdade do réu – obviamente dentro de um juízo de razoabilidade.

De mais a mais, ainda se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, conforme exposto, notadamente para a garantia da ordem pública.

[...]

Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual a revogação da prisão preventiva.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do requerido ADONIAS JOSÉ DOS SANTOS.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 208562668-fls.3/6)

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu a revogação da custódia cautelar do paciente ao considerar que persistiam os fundamentos da
garantia da ordem pública
, consubstanciada na
“gravidade em concreto”
do crime ao considerar que
“o modo de execução do delito transcende o normal para o tipo penal em questão”
, bem como da
conveniência da instrução processual
porque Leci Kopp da Silva [testemunha presencial] reside em casa de propriedade do paciente [inquilina] e afirmou
“ter recebido mensagens [...] indagando se presenciou os fatos, a indicar possível coação [...] e relatou temer por sua vida”
.

Todavia, a forma de execução do homicídio não excedeu os elementos próprios do tipo penal, a permitir o reconhecimento da periculosidade, sobretudo no contexto de
ameaças proferidas pela vítima e ingestão de bebida alcoólica.

Com efeito, a gravidade do fato pressupõe a demonstração do
“risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(CUNHA, Rogério Sanches. Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(HC no 93257/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.8.2015).

Noutro giro, o crime de homicídio, quando ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, deve ser analisado sob a ótica do
“
risco [...] à sociedade
”
(STJ, RHC 107.337/MG – Relator Min. Nefi Cordeiro – 3.4.2019), a elidir o fundamento da garantia da ordem pública.

Observe-se que a testemunha presencial [Leci Kopp da Silva], em 9.1.2024, na delegacia de Polícia, narrou que
“em seu primeiro depoimento não falou tudo que sabia devido ter medo”
do paciente;
“teme pela sua vida e de sua família”
, por residirem em imóvel pertencente ao paciente; após os fatos [o paciente] lhe enviou mensagens pelo
whatsapp

“perguntando se [...] viu algo”
e depois
“apaga”
(ID 208561686-fls.20/21).

O temor demonstrado pela testemunha em prestar depoimento autoriza a custódia cautelar para conveniência da instrução processual (STJ, AgRg no HC 654.468/BA, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 23.6.2021; TJMT, HC 1023138-30.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 12.12.2022), notadamente ao se considerar a informação, pelo juiz da causa (ID 209744198), de que deferiu requerimento da Defesa do paciente para o adiamento da audiência de instrução (ID 208562668-fls.7/14), na qual a testemunha será inquirida, para data posterior à 23.4.2024.

Nesse quadro, a constrição cautelar do paciente se encontra justificada pela conveniência da instrução processual.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No que tange às medidas cautelares, com a
proximidade da audiência de instrução e julgamento [a ser realizada após o dia 23.4.2024] na qual será inquirida
Leci Kopp da Silva [
testemunha presencial], “
mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual
” (TJMT, HC no 98343/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014), sob controle do juiz da causa.

Em sua vez,
verifica-se que a constrição cautelar do corréu Nivaldo
Charava não estava motivada na
garantia a instrução processual
[apenas na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal], a demonstrar que o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual, de modo que afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC no 107648/2016 – Relator: des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; TJMT, N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Logo, não há justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade concedida por esta Câmara ao corréu Nivaldo Charava.

Em relação à saúde do paciente, os “relatórios” de atendimento médico juntados na ação penal [no 1000016-38.2024.8.11.0090], datados dos anos de 2003 a 2014 (ID 208561695-fls.6/25; ID 208562654-fls.1/3), não comprovam a atualidade do estado de saúde tampouco da
“impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional”
, conforme bem pontuado pela i. PGJ (ID 210944170).

Neste ponto, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não há como reconhecer constrangimento ilegal quando o paciente [...] deixa de demonstrar que o tratamento não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde se encontra recolhido
.” (HC no 1007886-26.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 29.8.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024